Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. SEGURADOS INATIVOS E PENSIONISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AFIRMAÇÃO NÂO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ROL TAXATIVO. LEI 7.713/88. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais totalmente improcedentes. 1.1. A apelante requer a reforma da sentença. Alega que é pessoa idosa, servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde o ano de 2018. e acometida por paralisia irreversível e incapacitante, conforme Perícia Oficial realizada pela Receita Federal. Alega que, por estar acometida da referida moléstia, possui isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com redação alterada pela Lei no 11.052/04. Aduz que também tem direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados inativos, havendo incidência apenas sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social, conforme artigos 18, §5o e 61, §1o, da lei complementar distrital no 769/08. Assevera que não há que se falar em aplicação do novo entendimento firmando pelo STF, por meio do tema de repercussão geral no 317, uma vez que existe a referida lei local, própria e específica, que delimita os requisitos para concessão da isenção pleiteada. Alega que a continuidade dos descontos mensais faz com que o orçamento mensal da apelante seja reduzido consideravelmente todos os meses, o que inequivocamente representa um significativo risco ao seu patrimônio e ao custeio da sua própria saúde, consequências nefastas essas que repercutem até mesmo nos seus familiares e nas condições de vida de todos os envolvidos.

2. A pretensão para a antecipação de tutela rumo à isenção fiscal encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, haja vista que os efeitos financeiros da medida, dada a irreversibilidade – esgotam no todo ou em parte o objeto da ação – inviabiliza a concessão de liminar, nos termos dos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e art. 1o, §§ 3o e 5o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992. 2.1. Precedente jurisprudencial: “(...) O pedido de isenção de imposto, em sede de antecipação de tutela, por gerar efeitos financeiros imediatos em desfavor dos cofres públicos, não pode ser deferido em sede liminar, nos termos da legislação específica (Lei n. 9.494/97). Precedentes deste eg. TJDFT. (...)” (20110020233921AGI, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 16/02/2012.)

3. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas. 3.1. O seu inciso XIV estabelece que: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

4. A pretensão da apelante consiste em obter a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em razão da alegada doença grave. 4.1. No caso dos autos, a pretensão da apelante subsume-se em “concessão de extensão de vantagem remuneratória”, pois a suspensão da retenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre seus rendimentos implica em majoração de proventos. 4.2. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas. O seu inciso XIV estabelece que: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”.

5. A condição da apelante de pessoa portadora de paralisia irreversível que a levou a incapacidade total, permanente e multiprofissional, não restou comprovada nos autos. 5.1. De acordo com a perícia médica, realizada no dia 30 de março de 2022, em seu próprio domicílio, juntamente com a documentação médica dos autos e também avaliação física, o perito judicial respondeu o seguinte ao quesito 7 da autora: “(...) A autora não é portadora de PARALISIA. A autora é portadora de PARESIA e PARESTESIA”. 5.2. Em resposta ao quesito 7.3, o perito afirmou que: “(...) Para ser considerada como portadora de paralisia irreversível incapacitante ela precisa apresentar perda grave ou completa da função motora. A autora não se encontra em tal situação. Ela apresenta paresia e parestesia decorrente das patologias supracitadas."

6. Dessa forma, conclui-se que a autora não é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, como afirmado e circunstância esta que deu ensejo ao ajuizamento da presente.

7. Apelo improvido.